Tribunal: STF
Processo: RE 227513
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
Esta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de
 que compete à
Justiça do Trabalho dirimir demanda proposta por servidores
estaduais contratados sob regime da CLT, ainda que diga respeito
a vantagens oriundas de leis estaduais de aplicação própria a
funcionários estatutários, por força do art. 114 da Constituição
Federal.
                   Agravo regimental a que se nega provimento.